Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709852-77.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: JULIA BEATRIZ LINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 33034183. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator